Tribunal: TJMT
Processo: 1024539-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024539-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA PALHARES DA SILVA - CPF: 006.546.651-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE, NÃO OBRIGATORIEDADE. FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que permitiu à reeducanda o cumprimento da pena privativa de liberdade, imposta pelo crime do art. 33,
c
aput
, da Lei n. 11.343/2006, no regime semiaberto, sem a imposição de monitoramento eletrônico. O Ministério Público sustenta a necessidade da medida ante a ausência de estabelecimento penal compatível, enquanto a Defensoria Pública defende a legalidade da decisão por considerar desnecessária e contraproducente a imposição da tornozeleira. A decisão foi mantida pelo juízo de origem e o recurso ministerial teve parecer favorável da Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a imposição de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica) como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto, na ausência de estabelecimento prisional compatível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de monitoramento eletrônico é faculdade conferida ao juízo da execução penal, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, que utiliza o verbo “poderá” e exige análise concreta da necessidade, adequação e proporcionalidade da medida.

A Súmula Vinculante no 56 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, ao tratar da inexistência de estabelecimentos penais adequados, não impõe o uso de tornozeleira eletrônica como obrigação automática, mas apenas como uma alternativa possível a ser avaliada pelo juiz da execução.

A decisão recorrida está suficientemente fundamentada e levou em consideração tanto a ausência de estrutura para fiscalização eletrônica na comarca quanto os potenciais efeitos negativos da medida sobre a reinserção social da apenada, em especial o estigma da tornozeleira no mercado de trabalho.

Foram fixadas outras condições rigorosas para o cumprimento da pena, como recolhimento domiciliar, proibição de frequentar certos locais, proibição de consumo de substâncias entorpecentes, comprovação de vínculo laboral e comparecimento periódico ao juízo.

Não há notícia de descumprimento dessas condições por parte da reeducanda desde a sua implementação, tampouco
,

fatos concretos
,
que justifiquem a medida excepcional pretendida, de modo que a imposição do monitoramento eletrônico com base em alegações genéricas afrontaria os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que o monitoramento eletrônico não é obrigatório e que sua imposição depende de justificativa individualizada e concreta, não sendo a mera ausência de estabelecimento prisional adequada razão suficiente por si só.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição de monitoramento eletrônico como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto é faculdade do juízo da execução, nos termos do art. 146-B da LEP.

A inexistência de estabelecimento prisional adequado não obriga, por si só, a adoção da tornozeleira eletrônica, devendo haver fundamentação concreta e individualizada da necessidade da medida.

A imposição de monitoramento eletrônico sem elementos fáticos específicos afronta os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP,
arts
. 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 56; TJMT, N.U 1029161-55.2023.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.03.2024; TJMT, N.U 1022787-91.2021.8.11.0000, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 02.03.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1024539-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANA CAROLINA PALHARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo de
e
xecução
p
enal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos
da
execução penal n. 2002684-12.2024.8.11.0042,
permitiu
à

reeducanda
Ana Carolina Palhares
d
a Silva
,
o cumprimento da sua pena no regime semiaberto sem monitoramento eletrônico.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
e
m suas razões recursais (
ID
. 301823890), aduz que a reeducanda foi condenada à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa, pela
prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Sustenta a imprescindibilidade da fiscalização do cumprimento da pena, diante da inexistência de estabelecimento penal compatível na Comarca, defendendo o uso do monitoramento eletrônico como medida adequada e eficaz
.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a imposição do monitoramento eletrônico à reeducanda como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Em contrarrazões (
ID.
301823891), a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade e razoabilidade da decisão que

permitiu o
cumprimento da pena no regime semiaberto sem o monitoramento eletrônico
, diante da fundamentação lançada pelo juízo
a quo
, que entendeu que tal medida poderia prejudicar a reinserção social da apenada, além da inexistência de estrutura local para fiscalização.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos (
ID.
301823891).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso (
ID
. 305786369 – 12a Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Gill Rosa
Fechtner
– Procuradora de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se destes autos que
a
agravad
a
está cumprindo sua pena em regime semiaberto sem uso de tornozeleira eletrônica, pela prática do crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenad
a
à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa

Ressai, também, que o Ministério Público
sustenta que
“
não se revela pertinente o indeferimento da condição de uso de

tornozeleira eletrônica, porquanto, ante a ausência de estabelecimento adequado para o

cumprimento da pena no regime semiaberto, é de rigor a fixação, ao menos, do uso de

monitoramento eletrônico, visando a efetiva fiscalização das demais condições impostas
”
.

Sem razão, no entanto, o
recorrente ministerial
.

A propósito
, o Juízo da Execução Penal da Comarca de
Juscimeira
permitiu
o
cumprimento
da pena no regime semiaberto
sem monitoramento eletrônico
com a seguinte fundamentação:

“[...] 4. Por fim, quanto a utilização de monitoração eletrônico, entendo que por um lado a

monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo

sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em

casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar

tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam

eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena,

inicialmente, no regime semiaberto.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por

meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao

magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração

eletrônica poderá ser revogada: I – quando
se tornar desnecessária ou inadequada [...]”,

situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por

crime cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social

ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira

que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos

que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Ocorre também, que
esta
Comarca não dispõe de Sistema de Fiscalização Eletrônica,

motivo pelo qual torna-se inviável a manutenção da fiscalização eletrônica imposta ao

reeducando.

5. Deste modo, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho

e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade, portanto indefiro o pedido ministerial de

aplicação da medida de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA

ELETRÔNICA.

[...]”.

Com efeito, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
estabelecer a fiscalização do condenado mediante monitoração eletrônica, de modo a evidenciar que se trata de faculdade conferida ao magistrado e não de imposição legal. A utilização do verbo “poderá” não é fortuita, mas reflete a opção do legislador por conferir ao juiz da execução a prerrogativa de avaliar a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida em cada caso concreto, em atenção ao princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal.

A propósito, a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar os parâmetros para o cumprimento da pena em face da ausência de estabelecimentos prisionais adequados, não impôs o monitoramento eletrônico como exigência automática, mas apenas como uma das alternativas possíveis a serem consideradas pelo Juízo da
E
xecução.

Trata-se, pois, de
instrumento de fiscalização colocado à disposição da autoridade judicial, e não de obrigação cogente, cuja imposição generalizada implicaria indevida ampliação das restrições impostas ao sentenciado.

No caso concreto, o magistrado singular, em decisão devidamente fundamentada, estabeleceu à reeducanda uma série de condições rigorosas, tais como o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, a proibição de frequentar determinados locais, a vedação ao uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas, a obrigação de comprovação de vínculo laboral e o comparecimento mensal em juízo.

Além disso, ponderou que a imposição da tornozeleira eletrônica, além de não contar com estrutura adequada de fiscalização na comarca, poderia acarretar efeitos contraproducentes, notadamente no que tange à reinserção social da agravada, em razão do estigma social do equipamento, sem olvidar, ainda, os custos financeiros envolvidos.

Ressalte-se, ademais, que, desde a admoestação realizada em 04/04/2025, não houve qualquer notícia de descumprimento das condições fixadas, de modo que inexiste substrato fático concreto a justificar a imposição da medida excepcional.

O recurso ministerial, assim, assenta-se em alegações de ordem abstrata, sem apontar fato específico ou contemporâneo que evidencie risco à execução da pena ou à ordem pública.

Diante desse quadro, a decisão combatida revela-se em perfeita conformidade com a legislação vigente, com a jurisprudência consolidada e com os princípios constitucionais que regem a execução penal, notadamente o da proporcionalidade e o da individualização da pena.

Transformar em obrigatória a monitoração eletrônica, sem base legal expressa ou necessidade concreta, equivaleria a criar restrição não prevista na sentença condenatória, desnaturando a própria finalidade ressocializadora da execução.

A
cerca do tema, este Tribunal de Justiça assim se manifestou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CONDIÇÕES ESTABELECIDAS AO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM AS VÍTIMAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS – FACULDADE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 146-B da Lei no 7.210/84 estabelece que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma faculdade do juízo da execução.

A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas
.

(
N.U 1029161-55.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05.03.2024,
Publicado
no DJE 11.03.2024)
.

Destacamos
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados
.
2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira. Agravo desprovido.
(TJMT - N.U 1022787-91.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02.03.2022, publicado no DJE 31.03.2022)
.

Destacamos
.

Além do mais, não se pode olvidar que, em casos que tais, deve ser prestigiado o entendimento do juízo originário, que está próximo da realidade fática e processual, porque malgrado o crime praticado pel
a
agravad
a
tenha sido grave
[tráfico de drogas]
, el
a
não se utilizou de violência, motivo pelo qual é mister concluir que a medida de monitoramento eletrônico almejada pelo agravante é desnecessária.

É imperioso reconhecer, ademais, que a imposição do monitoramento eletrônico
à
agravad
a
não se justifica sob o argumento de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da sua pena em
regime semiaberto harmonizado, à medida que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente para todas as situações.

Outrossim
, a ausência de estabelecimento prisional adequado neste Estado para o cumprimento da pena aplicada
à
agravad
a
em regime semiaberto, não se mostra como justificativa exclusiva idônea para imposição do monitoramento como quer o agravante, porque, ainda assim, há a necessidade de fundamentação na decisão que determinar a medida

Daí por
q
ue é imperativo ressaltar que o monitoramento eletrônico d
a
agravad
a
, considerando a situação fática do caso em análise, é uma medida desarrazoada, ai
n
da que seja com vistas à fiscalização do cumprimento efetivo das obrigações impostas à sua pessoa, pois, como dito alhures, até o presente momento,
não
há notícias de
des
cumprimento das obrigações assumidas, inexistindo, por isso, razões objetivas que indiquem a imprescindibilidade do uso da tornozeleira.

Ainda em relação ao tema, cumpre asserir que a realização da fiscalização eletrônica d
a
agravad
a
apenas em virtude da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena, evidencia que o Estado de Mato Grosso tem falhado no fornecimento dos meios necessários e legalmente previstos para tanto, criando uma forma nova de cumprimento de pena, consubstanciada em substitutivo do regime semiaberto, qual seja, a liberdade eletronicamente vigiada.

Não se pode olvidar, outrossim, que subsiste sim tratamento igualitário aos reeducandos que se inserem em condição específica, capaz de gerar bonificação à ressocialização almejada pela lei, diferenciando-os daqueles que não cumprem as obrigações determinadas no édito judicial e permanecem na senda dos crimes.

Desse modo, a atuação da autoridade judiciária deve prestigiar as peculiaridades de cada execução penal fiscalizada, a fim de alcançar a máxima inserção dos que são merecedores desse reconhecimento.

Sendo assim, não obstante o Ministério Público sustente a necessidade de monitoramento eletrônico d
a
agravad
a
diante da ausência de neste Estado de estabelecimento prisional adequado no qual possa cumprir sua pena no
regime semiaberto, como também para garantir a fiscalização do seu devido cumprimento, em casos como o discutido nestes autos, não basta apenas referências abstratas sobre a efetividade da pena, eis que esse elemento não é capaz de, por si só, demonstrar a necessidade do uso de tornozeleira.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,

RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Juscimeira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025